Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DIVERGÊNCIA DE NOMES. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por considerar que o recorrente não tem legitimidade ativa para a ação. Em suas razões, argumenta que é parte legítima quanto aos pedidos de repetição do indébito pelo valor indevidamente cobrado pelo despacho das malas, pois foi quem efetuou os pagamentos, bem como quanto ao pedido de condenação em danos morais, pois houve dano extrapatrimonial em razão da negativa do despacho das bagagens por falha no sistema.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 39613441). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39278626).
III. Consta da inicial que o autor pagou no dia 20/03/2022 o valor de R$ 420,00 pelo despacho de bagagens referente aos voos de ida e de volta realizado pelo recorrente e seus dois irmãos. Relata que, por ocasião do voo de volta, dia 29/03/2022, precisou pagar novamente pelo serviço por falha da companhia aérea, desembolsando o valor de R$ 210,00. Analisando os autos, não há documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes. Com efeito, o relatório de reserva não indica os nomes dos passageiros e o formulário PIR refere-se a pessoa estranha aos autos, além de não haver quaisquer documentos que indiquem que o recorrido efetivamente utilizou os serviços da recorrente enquanto passageiro. Neste ponto, sabe-se que companhias aéreas não permitem o embarque de pessoa com nome diverso do impresso na passagem (ID 39278574 e 39278574). Ademais, os lançamentos indicados na fatura do cartão de crédito não são aptos a comprovar o alegado, já que não permitem correlação direta ao evento narrado – necessidade de adquirir novo despacho de bagagens (ID 39278607). Com efeito, o interesse processual é uma condição para o exercício da ação que, se estiver presente, juntamente, com a legitimidade ad causam e os pressupostos processuais, possibilitam ao juiz o exame de mérito. Assim sendo, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Embora o recorrido sustente que é irmão da pessoa que consta no bilhete de transporte terrestre, tal fato não o autoriza a postular, em nome próprio, direito alheio.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.